Tribunal: TJDFT
Processo: 0731755-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731755-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID origem 165342923, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação Monitória n. 0709135-05.2023.8.07.0006, ajuizada em desfavor de RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo reconheceu a conexão da ação de origem com a Ação de Cobrança n. 0708180-71.2023.8.07.0006, em tramitação na 2a Vara Cível de Sobradinho, bem como a prevenção do referido Juízo, nos seguintes termos: BANCO DO BRASIL S/A ajuíza ação contra RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, objetivando a cobrança de valores, proveniente de contrato de adesão a produto e serviços, no qual aderiu aderiu as disposições de cada um dos produtos contidos no contrato de adesão. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, para que haja conexão é necessário ser comum o pedido ou a causa de pedir. Nesse caso, as ações serão reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma das ações já tiver sido julgada. A propósito, confira-se: [...] O sistema indica a distribuição de outra ação, com as mesmas partes e causa de pedir, sendo variável apenas o tipo de produto constante no mesmo contrato de adesão. A ação foi distribuída para a 2a Vara Cível de Sobradinho, sob o número 0708180-71.2023.8.07.0006. Em consulta realizada aos autos conexos nesta data, verifico que ainda não foi proferido julgamento de mérito. Cabível o processamento para julgamento simultâneo, com vistas a evitar o risco de decisões conflitantes. No caso, é comum a causa de pedir. Cabível o reconhecimento da conexão. Quanto ao juízo competente para processar e julgar a causa, o juízo que recebeu, por distribuição, a primeira das ações conexas é o competente para processar e julgar a causa, nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC. Esta ação foi distribuída em 14/7/2023 horas a este juízo e a ação n. 0708180-71.2023.8.07.0006, foi distribuída no dia 26/6/2023 à 2a Vara Cível de Sobradinho. O juízo prevento é o da 2a Vara Cível de Sobradinho. Ante o exposto, reconheço a conexão desta ação com a ação em trâmite nos autos n.0708180-71.2023.8.07.0006, bem como a prevenção da 2a Vara Cível de Sobradinho para julgar os feitos conexos. Determino a redistribuição destes autos ao juízo prevento ao qual estes autos deverão ser encaminhados, com nossas homenagens. (Grifou-se). Nas razões recursais, o agravante aduz ter comprovado os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 300, CPC), pois, [...] em sede de manifestação sobre a impugnação do executado, demostrou que esse, diversamente do que sustenta, faz movimentações bancárias em sua conta poupança, o que demostra que usa sua conta é utilizada para fins diversos, não sendo o de poupar. [...] Nesse sentido, como se verifica nos autos, os valores recebidos pelos executados são maiores que a média, principalmente quanto ao que se refere ao agravado Avelino, portanto, os valores retidos são bem menores do que 30% dos proventos dele, o que não comprometera seu sustento ou dignidade. Agravo de Instrumento, não é para discutir o mérito da ação, mas sim, o fato em conceder a tutela antecipada, e ainda estipular duas multas, exorbitantes com o valor maior que o objeto da Ação em questão. Dessa forma, se faz extremamente necessário que a tutela antecipada concedida, uma vez que há nos autos indício, ao menos, de que os executados estejam ocultando ou, no mínimo, dilapidando seu patrimônio para que não reste o suficiente para efetuar o pagamento da dívida. [...] Sustenta que a demanda de origem não tem conexão com aquela em tramitação na 2a Vara Cível de Sobradinho, eis que se referem a contratos distintos e possuem procedimentos diferenciados, senão vejamos: [...] • 0709135-05.2023.8.07.0006 – Ação Monitória, cobrando a Cédula de Crédito Bancário no 973428808, uma dívida no valor de R$ 51.399,70 (Cinquenta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos) e • 0708180-71.2023.8.07.0006 – Ação de Cobrança, Crédito Direto ao Consumidor sob No 106235023, uma dívida no valor de R$ 191.138,76 (Cento e noventa e um mil, centos e trinta e oito reais e.setenta e um centavos). [...] Alega, ainda, que houve violação à dialeticidade, pois o Juízo de origem não intimou as partes para manifestação antes de remeter o feito para outro Juízo. Diante disso, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão de origem até o julgamento do mérito deste Agravo, e, no mérito, a reforma da decisão, para que a conexão e a prevenção sejam afastadas e o processo de origem seja processado e julgado perante o Juízo de 1a Vara Cível de Sobradinho. Preparo recolhido. Na decisão ID 49867015, registrei o não conhecimento do recurso no tocante à penhora de valores e à aplicação de multa, pois não foram tratados no pronunciamento combatido; quanto à discordância da remessa do feito de origem para outro Juízo, em razão da conexão e da prevenção, conheci o recurso e, por vislumbrar a probabilidade do provimento recursal e o risco de dano, deferi a atribuição de efeito suspensivo. Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos da Ação de Cobrança n. 0708180-71.2023.8.07.0006 – ajuizada pelo ora agravante em face do ora agravado – verifiquei que foi prolatada sentença de procedência do pedido inicial no dia 17/11/2023 (sentença ID origem 177553830), bem como que foi certificado o seu trânsito em julgado no dia 19/12/2023 (certidão ID origem 182444578). Como se sabe, o objetivo da reunião de processos conexos é o julgamento simultâneo, a fim de se evitar decisões conflitantes. E, de acordo com o art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, os processos de ações conexas somente serão reunidos para decisão conjunta se nenhum deles tiver sido sentenciado. Essa orientação, inclusive, já tinha sido consagrada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Enunciado da Súmula n. 235, com a seguinte redação: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”. Nesse sentido, confira-se o posicionamento da doutrina especializada: O sistema processual convive e tolera, em alguma medida, o risco de pronunciamentos contraditórios em causas conexas [...]. Implicitamente, a orientação encampada pela Súmula do STJ, n.o 235 – “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” –, reproduzida no art. 55, § 1.o, in fine, revela que, impossibilitado o fim primordial da reunião (julgamento conjunto), o risco de contradição é assumido. Nada assegura o órgão judiciário, no segundo processo, adotar o entendimento já esposado no processo precedentemente decidido.[1] Para corroborar o entendimento firmado, colaciono as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. NULIDADE DE ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA. INCAPAZ. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Além de não haver conexão entre as ações de inventário e de testamento, inexistia a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso resolvidas separadamente (art. 55, §3o, CPC), haja vista que a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento se encontrava sentenciada no momento da distribuição da ação de inventário, tornando desnecessária a reunião dos processos (art. 55, §1o, do CPC e Súmula 235 do STJ). 3.1. A redistribuição dos autos ao Juízo Suscitante ocorreu em desacordo com as normas legais. 4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado". (07064495820238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, DJE: 24/5/2023.) 2.7. Enfim, não se determina a prevenção para reunião de processo por conexão se um deles já fora julgado, acrescido de que o recurso anterior em ação de nulidade se origina da causa de pedir diversa da ação de inventário, possuindo pares e relação jurídica diversa, de modo que não há falar em conexão ou prevenção, notadamente em face da impossibilidade de decisões contraditórias e quando o recurso apontado é oriundo de demanda julgada. [...] 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1793583, 07318592120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). COMFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DUAS AÇÕES. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. SENTENÇA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A prevenção tem por objetivo evitar decisões conflitantes. Se a ação que eventualmente poderia prevenir a competência encontra-se julgada, não há que se falar em conexão, tampouco em prevenção do Juízo. 2. Nesse sentido é a norma do art. 55, § 1o, do CPC, que afasta a prevenção do juízo nas ações conexas, quando uma delas já tiver sido sentenciada. Há ainda o enunciado de Súmula n. 235 do STJ, segundo o qual "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". 3. Conflito de competência conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1618949, 07204602920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, com o afastamento da possibilidade de reunião das ações em virtude da suposta conexão, também ficou prejudicado o reconhecimento da prevenção do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, devendo o feito de origem ser julgado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 21 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Arakén de. Processo Civil Brasileiro: volume I [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RB-18.38. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/107537692/v3/page/RB-18.38. Acesso em: 13 nov. 2023.